Tribunal: TJSP
Processo: 2014704-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Alegação de inocência inviável de conhecimento. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Alegação de inocência inviável de conhecimento. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2014704-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é impetrante
MILTOM CESAR DESSOTTE e Paciente LUAN APARECIDO BÁRBARO DA
SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
2
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000
Impetrante: Miltom Cesar Dessotte
Paciente: Luan Aparecido Bárbaro da Silva
Comarca: Ituverava
Voto no 13369
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33 da
Lei 11.343/06. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Presentes os
requisitos
da
prisão
preventiva,
bem
fundamentada a decisão que a decretou.
Alegação
de
inocência
inviável
de
conhecimento. Necessidade de revolvimento do
conjunto probatório. Inviabilidade de aplicação
das medidas previstas no art. 319 do CPP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de LUAN APARECIDO BÁRBARO DA SILVA, alegando, em síntese,
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da 2a Vara do
Foro de Ituverava.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante, no dia 30
de janeiro de 2020, por suposta prática de tráfico de drogas. No dia seguinte, em
audiência de custódia, sua prisão preventiva foi decretada.
Sustenta o impetrante que a fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva baseou-se na gravidade genérica do crime. Acrescenta
que nada de ilícito foi encontrado com o paciente.
Além do mais, sustenta ser o paciente inocente das ações
criminosas que ora lhe são imputadas, tecendo comentários acerca de supostas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
3
contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado,
bem como sobre elementos coligidos na fase policial.
Diz que o paciente guarda atributos pessoais positivos, tais
como ser primário, possuir trabalho lícito e ter residência fixa, podendo ser
beneficiado com a figura do tráfico privilegiado, em caso de condenação.
Com tais fundamentos, requer, inclusive liminarmente, a
concessão da liberdade provisória em favor do paciente (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 32/34).
Houve oposição ao julgamento virtual, manifestando a
defesa o interesse em sustentar oralmente o pedido (fls. 38).
Vieram as informações (fls. 42/43). A d. Procuradoria Geral
de Justiça ofereceu parecer (fls. 47/48), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante
delito em 30 de janeiro de 2020, em razão da suposta prática do delito de tráfico de
drogas, tipificado no artigo 33 da Lei de drogas.
Segundo consta, policiais militares, após receberem
denúncias anônimas dando conta de que em uma casa abandonada havia diversas
pessoas se dedicando à traficância, para tal local se dirigiram e, lá chegando,
surpreenderam diversas pessoas, que empreenderam fuga, dentre elas, o paciente.
Ao dar continuidade às diligências, os policiais localizaram
no interior do citado imóvel a quantidade aproximada de 1 (um) kg de maconha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
4
papel filme e uma balança de precisão, que, pelas circunstâncias nas quais foram
encontrados a droga e os objetos, indicavam a ocorrência da prática de mercancia
ilegal de drogas no local. (fls. 65/66 dos autos de origem)
Além disso, consta que o paciente ostenta passagens pelo
Juízo da Infância e Juventude, tendo inclusive cumprido a medida socioeducativa de
liberdade assistida pela prática do ato infracional análogo ao delito de furto,
conforme processo 0003253-20.2014.8.26.0288 (fls. 39 dos autos originários).
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente
se encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo
suficientes indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem
assinalado pelo juízo de piso na decisão de fls. 38/40 dos autos de origem.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez
que traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser
permitida a liberdade provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada
caso concreto, entende-se que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos
para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de
convicção a respeito do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da
materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção
da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de
reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
5
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a
dinâmica fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo
crime descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal (CPP).
Além do mais, frise-se também que o habeas corpus não é o
meio adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente,
uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via
estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Assim, as questões relativas à prática, ou não, do delito pelo
paciente, bem como o seu grau de culpabilidade, somente poderão ser apreciadas no
processo de conhecimento, com a completa colheita de provas pelo julgador, com o
exercício dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e a
final apreciação judicial de todos os fatos, argumentos e provas.
A propósito:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ALEGAÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE
DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
6
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA. 1. O habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que
não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de
tese de negativa de autoria ou participação por exigir,
necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita
do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição
sumária. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em
nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX,
da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada
em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 4. Na hipótese, é necessário
reconhecer que as decisões precedentes encontram-se
fundamentadas na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
7
consubstanciada, sobretudo, na expressiva quantidade das
drogas apreendidas - 7 "tijolos" de cocaína, pesando
5,320kg -, o que evidencia a periculosidade social do
paciente, apontando para um significativo envolvimento
com
a
traficância.
Prisão
preventiva
devidamente
justificada para a garantia da ordem pública, nos termos
do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, coibir a reiteração
delitiva. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente não são impeditivas à decretação da prisão
cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores
da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o
contexto fático indica que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7.
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 538.730/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019) (grifos
nossos)
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias
pessoais do paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do
delito e suas consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
8
RECORRENTES. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO
DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional
da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua
imposição
quando
evidenciado,
de
forma
fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda,
ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise
dos fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade
da conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos
recorrentes que, que adentraram na residência das vítimas,
e, munidos de armas de fogo as amarraram e trancaram
no banheiro do imóvel, após o que passaram a carregar o
veículo dos ofendidos com vários objetos subtraídos, quais
sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o
delito se consumado porque uma das vítimas conseguiu
acionar um amigo que comunicou o fato à polícia militar,
circunstâncias que, somadas ao fato de que um dos réus
estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória
em outra ação penal, demonstram a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
9
entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe 25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente
caso, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às
circunstâncias que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo
Juízo natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
10
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva,
ante
a
necessária
incursão
probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em
habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua
imposição
quando
evidenciado,
de
forma
fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda,
ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do recorrente, evidenciada pela quantidade
de droga apreendida - mais de 22 quilos de maconha - o
que demonstra a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014704-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
11
98.684/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018,
DJe
29/06/2018). (Grifos nossos).
Por fim, convém pontuar que não se pode ter como “pouca
quantidade” o montante de droga apreendido com o paciente, segundo o auto de
constatação, 959,54 gramas de “maconha” (fls. 13/15 da origem).
Deste modo, à luz das peculiaridades do caso em tela é
inegável que as circunstâncias concretas do delito praticado podem impedir a
aplicação da benesse do §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do
writ. Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita
conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus.
Reinaldo Cintra
Relator